Tribunal: TJES
Processo: 5000332-22.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-02

Ementa:
EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE CONSUMO
PRETÉRITO – PARCELAMENTO DE DÍVIDA
–
DANO MORAL
–
RECURSO
S DESPROVIDOS
.

1.
O parcelamento de dívida pretérita relativo ao consumo de energia elétrica e sua inclusão em fatura atual conjuntamente com o consumo do mês não torna o débito pretérito atual, não permitindo a suspensão do fornecimento dos serviços.

2.
Faz
jus
o consumidor no desmembramento do débito anterior, objeto de parcelamento, com o consumo atual, a fim de evitar a imposição coercitiva do pagamento do débito pretérito, sob pena de suspensão do fornecimento.

3.
O STJ firmou entendimento de que
"não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos"
(AgRg no AREsp 180.362/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Dje.: 16.8.2016).

4.
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000332-22.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KATIA REGINA RODRIGUES e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE CONSUMO
PRETÉRITO – PARCELAMENTO DE DÍVIDA
–
DANO MORAL
–
RECURSO
S DESPROVIDOS
.

1.
O parcelamento de dívida pretérita relativo ao consumo de energia elétrica e sua inclusão em fatura atual conjuntamente com o consumo do mês não torna o débito pretérito atual, não permitindo a suspensão do fornecimento dos serviços.

2.
Faz
jus
o consumidor no desmembramento do débito anterior, objeto de parcelamento, com o consumo atual, a fim de evitar a imposição coercitiva do pagamento do débito pretérito, sob pena de suspensão do fornecimento.

3.
O STJ firmou entendimento de que
"não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos"
(AgRg no AREsp 180.362/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Dje.: 16.8.2016).

4.
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000332-22.2020.8.08.0020

APELANTE/
APELADO
:
KATIA REGINA RODRIGUES

APELAD
A/APELANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos em face da r. sentença de ID 4227306 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por

KATIA REGINA RODRIGUES
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em suas razões, ID 4227310, a
EDP
afirma que o débito objeto da demanda não é pretérito, uma vez que a consumidora firmou acordo de pagamento, novando a dívida, o que permite o corte no fornecimento da energia.

Por seu turno, no ID 4227315,
KATIA REGINA RODRIGUES
afirmar ter comprovado os danos morais sofridos e pugna pela condenação da concessionária ao pagamento da indenização.

Contrarrazões ID 4227320 ofertadas pela EDP.

A autora, intimada, não ofertou contrarrazões (ID 4227323).

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora ajuizou a presente ação narrando que recebeu a fatura do mês de outubro de 2020, referente a instalação 1202824, na qual constava o consumo mensal de energia e um suposto parcelamento e confissão de dívida, no valor de R$ 8.455,80 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), sendo cobrado na referida fatura (outubro de 2020) a quantia de R$ 4.227,95 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) e mais 11 (onze) parcelas de R$ 384,35 (trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) a vencer nas demais faturas.

Aduz que diante dos fatos dirigiu-se até uma agência da EDP solicitando a emissão de uma fatura somente com o seu consumo mensal, porém lhe foi informado que não era possível separar a fatura atual do parcelamento da dívida.

Sustenta, ainda, que não formalizou nenhum parcelamento de dívidas, sendo a cobrança indevida.

Cediço que a par de eventual previsão contratual da cobrança dos débitos pretéritos em fatura de consumo atual, o STJ firmou entendimento de que
"não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos"
(AgRg no AREsp 180.362/PE - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – Dje.: 16.8.2016).

Denota-se, pois, a conduta ilícita da EDP de tentar adotar um subterfúgio para tornar a dívida pretérita atual, mediante parcelamento do valor e inclusão em fatura atual.

Ora, ainda que a autora tivesse parcelado uma dívida é certo que o parcelamento não torna a dívida atual e, portanto, não pode ensejar a interrupção do serviço essencial.

Saliente-se que o entendimento do Tribunal da Cidadania a respeito do corte no fornecimento de energia limita-se ao
inadimplemento de consumo atual
e, o simples fato do parcelamento ter sido incluído na fatura atual não torna o débito atual, pois, naturalmente, o débito se refere a período pretérito.

Desse modo, eventual cobrança de débitos pretéritos, objeto ou não de parcelamento de dívida, devem se realizar de forma segregada da fatura de consumo atual, a fim de evitar tal medida coercitiva.

A respeito do tema, a jurisprudência é uníssona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Alegação de cobrança exorbitante, não condizente com o consumo do agravante. Indeferimento da tutela de urgência para obstar a interrupção do fornecimento do serviço e a negativação do nome do agravante.
Prova documental carreada aos autos (faturas vencidas nos meses de agosto e setembro de 2020) que demonstra a cobrança, em conjunto, de valor por conta de parcelamento de débito anterior. Procedimento de cobrança que contraria o entendimento consolidado no Enunciado nº 198 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. Evidentemente, o não pagamento de tais faturas, poderá resultar na interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica no imóvel do agravante, serviço essencial, que deve ser prestado de forma contínua
. CDC, art. 22. Presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência. Parcial provimento do recurso.
(TJRJ; AI 0081406-43.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Jose Martins Gomes; DORJ 23/07/2021; Pág. 430)

___________________

AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (TARD). CELEBRADO COM A CEMIG. DÉBITOS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSENTE. PEDIDO. NOVO PARCELAMENTO. INDEFERIDO. DESMEMBRAMENTO. FATURA ATUAL E DÉBITOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A assinatura do Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida. TARD traduz na confissão da dívida e, portanto, legítima sua cobrança. Não tendo a parte demonstrado vício de consentimento quando da realização desse ajuste, ou abusividade, quanto aos encargos cobrados e respectivos valores, incabível eventual revisão contratual. Arrependida dos termos do acordo assinado ou ainda tendo dificuldades para cumpri-lo, descabe ao Poder Judiciário determinar à concessionária de serviço público o modo de recebimento de seu crédito.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito, portanto, afigura-se razoável o deferimento do pedido da consumidora de separação das cobranças
. (TJMG; APCV 5033755-83.2021.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Levenhagen; Julg. 10/02/2022; DJEMG 11/02/2022)

_______________________

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Improcedência da ação. Apelo da autora. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. Acolhimento do apelo neste ponto. Interrupção do serviço por dívida pretérita. Inadmissibilidade.
Concessionária portadora de outros meios para a cobrança do débito. Suspensão que só teria cabimento no caso de inadimplemento relativo a consumo atual.
PARCELAMENTO. Pretensão da autora no parcelamento do débito em parcelas condizentes com as possibilidades econômicas da autora (R$ 100,00). Mera faculdade da concessionária de energia, que pode conceder ou não o parcelamento conforme sua conveniência. Existência de acordo anterior com pactuação. De parcelamento em 06 parcelas, que não restou cumprido.
Desmembramento dos débitos do parcelamento e os de consumo mensal que se faz de rigor
. COBRANÇA ABUSIVA. Ausência de comprovação de irregularidade na cobrança do consumo auferido na unidade consumidora para o mês de dezembro/2019. Ação parcialmente procedente. Apelação parcialmente provido. (TJSP; AC 1016379-74.2021.8.26.0224; Ac. 15483117; Guarulhos; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJESP 01/04/2022; Pág. 2984)

Dito isto, reafirmo, o parcelamento da dívida pretérita decorrente de acordo firmado pelo consumidor e a concessionária de serviços elétricos não pode ser considerado conta nova para fins de interrupção do fornecimento de energia.

No que concerne ao pedido da requerente de condenação da requerida em danos morais, entendo que estes são descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, a requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Este Egrégio Tribunal possui entendimento de que o "Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude". (TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assento que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". (RESP 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). 3. Na hipótese, verifica-se que a EDP sequer retirou o aparelho para realização de perícia ou que possibilitou o usuário a sua retirada para a realização do referido exame pericial, além disso, não consta nos autos a realização de perícia, relatório de avaliação técnica ou ainda fotos e vídeos aptos a comprovarem a irregularidade no medidor, não tendo sido observado o procedimento estabelecido no Art. 129, § 1º, da Resolução nº 414 da ANEEL. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, consoante previsão do Art. 5º, II, da Lei nº 13.460/17. 5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/SERASA, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela ED
P
. 9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 0001690-52.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

grifei

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos pela autora, não há que se falar na referida condenação, em razão da ausência de ato ilícito indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES
PROVIMENTO.

Majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa a condenação imposta à requerida.

É como voto.